Tribunal: TJDFT
Processo: 0729961-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729961-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ARGEMIRO LUIZ DE ALMEIDA REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, sem pedido liminar, ajuizada por ARGEMIRO LUIZ DE ALMEIDA em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Citada, a ré veio aos autos requerer a suspensão do feito. Afirma que, em virtude da possibilidade de celebração de acordo para a resolução amigável do litígio, requer, em comum acordo com o autor, a suspensão do processo pelo prazo de 60 dias para que possam ser conduzidas as tratativas administrativas nesse sentido (ID no 40197211). A decisão de ID no 40397409 determinou a suspensão do feito pelo prazo de 60 dias. O prazo transcorreu sem a manifestação. Intimadas as partes, o autor requereu o prosseguimento do feito (ID no 45948207). Por sua vez, a TERRACAP requereu novo prazo de suspensão por 60 dias. Afirma que tanto o autor como a TERRACAP entendem ambientalmente adequada a manutenção do registro do lote e, consequentemente, negócio de compra e venda originalmente avençado. No entanto, o acordo encontra barreira no obstáculo ambiental que o IBRAM/DF equivocadamente insiste em suscitar. Aduz que a manifestação do órgão só teve como ser remetida à PGDF em 26/04/2023, bem como que a resposta favorável daquele órgão de consultoria jurídica é indispensável à viabilização do acordo pretendido por ambas as partes no bojo da presente ação rescisória (ID no 46119080). O autor manifestou concordância acerca do novo pedido de suspensão (ID no 47188501). Dentro desse contexto, convencionado pelas partes, SUSPENDO O FEITO pelo prazo de 60 (sessenta dias), nos termos do art. 313, II, do CPC. Transcorrido o lapso temporal, certifique-se. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de maio de 2023 13:27:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador